Tribunal: TJES
Processo: 5000158-63.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000158-63.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RECORRIDO: THALYA AURIA ANASTACIA DA SILVA LIMA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5000158-63.2020.8.08.0068

ORIGEM:
Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única

RECORRENTE:
EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E

EXTENSAO S/A

RECORRIDO:
THALYA AURIA ANASTACIA DA SILVA LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRADUAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO. DIPLOMA NÃO ENTREGUE. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia dos autos versa sobre o atraso da ré em expedir o diploma do curso de graduação realizado pela autora. Alega a parte autora que, no dia 17.12.2018, recebeu grau de licenciatura em pedagogia e, no mesmo mês, solicitou à ré a expedição de seu diploma. No entanto, até a propositura da demanda, a ré não havia realizado a entrega do documento, mesmo após a autora buscar informações e solicitar o recebimento pela via administrativa. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada a realizar a entrega do diploma e, em razão do atraso de, aproximadamente, dois anos a autora requer por danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral,
condenando a ré no pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Em relação à entrega do diploma, a ré comprovou a entrega do mesmo durante o trâmite do processo, motivo pelo qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, vez que restou configurada a falta de interesse processual no tocante à obrigação de fazer.

(3).
A parte ré, em seu recurso inominado, almeja a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório ou, caso mantida a condenação, que seja minorado o valor, fixando-o em R$ 1.000,00 (mil reais), sob a alegação de que não houve falha na prestação do serviço, pois o procedimento de expedição de diploma compete às universidades federais, tendo a ré responsabilidade apenas em solicitar o pedido de registro de diploma à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Aduz, ainda, que a pandemia foi outro fator que influenciou no atraso da expedição do documento. Por fim, alega ausência de comprovação de dano extrapatrimonial à parte autora.

(4).
A parte autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

(5).
Trata-se da situação dos autos de relação de consumo e o ônus da prova incumbia à parte ré, a qual deveria comprovar que o atraso na entrega do diploma se deu por culpa da autora ou da Universidade Federal do Espírito Santo. Todavia, a instituição não apresentou provas neste sentido, alegando apenas que a universidade federal não estava recebendo documentos no período de outubro/2018 a maio/2019, bem como que a pandemia influenciou no atraso para entrega do documento. Acerto do ato sentencial ao afastar a alegação de que a pandemia foi um dos fatores responsáveis pelo atraso na entrega do diploma, na medida em que terceiros estavam recebendo normalmente documentos no período em questão, conforme se destaca o seguinte trecho do ato inquinado: “[...]
Frise-se que nem mesmo a pandemia é capaz de agasalhar a defesa sustentada pela instituição de ensino, porque as provas do ID 6250783 dão conta da entrega de documentos semelhantes a terceiros mesmo no período de exceção que se instalou em razão do coronavírus
[...]”. Diante da falha na prestação do serviço, a sentença de piso merece ser mantida.

(6).
Assim sendo, resta configurado o dano moral na hipótese narrada, porquanto a parte autora, além de precisar aguardar, injustificadamente, por mais de dois anos, foi necessária a busca das vias judiciais para receber o diploma. Ao contrário do que alega a ré, o dano moral suportado pela parte autora é evidente, na medida em que esta teve expectativa frustrada de receber o referido documento após o fim do curso, bem como pelo fato de não poder exercer livremente a profissão, conforme pontuado na sentença de piso. Assim, entende-se que a falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55
da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.